Tribunal: STF
Processo: RHC 179862
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Requisitos legais. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edimilson Loureiro da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 522.375/SP.
    O Paciente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES INICIADAS JUNTO AO COAF. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RENITÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA). MODUS OPERANDI. FUGA. ACESSO A FATOS SIGILOSOS. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. A almejada suspensão da ação penal, em razão das investigações preliminares terem se iniciado junto ao COAF, não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, o réu agiu de forma reiterada, tendo sido denunciado por 8 crimes de lavagem de dinheiro relacionados à licitações realizadas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos/SP. Além disso, ao que se tem dos autos, o paciente, valendo-se do mesmo modus operandi, continuou a praticar o crime de lavagem de dinheiro em outro município (Biritiba Mirim/SP). Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.
    5. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta aferida a partir do prejuízo sofrido pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos/SP, mormente por se tratar de Município com IDH relativamente baixo, e do montante recebido pela empresa do ora paciente (R$ 2.577.547,00), no período de 2015 e 2018.
    6. Soma-se a tudo isso, o fato de que um dia antes da realização de diligências sigilosas determinadas pelo Juízo de primeiro grau, o réu, antecipando-se à medida judicial imposta, fez uma procuração com amplos poderes a sua esposa e fugiu, indicando que teve acesso a fatos sigilosos. Além disso, o Juízo processante destacou que praticamente nenhum valor foi encontrado nas contas bancárias do acusado. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.
    7. Efetivamente, a notícia de que o réu teria "migrado" para Biritiba Mirim/SP para dar continuidade à prática delitiva bem como a fuga do paciente demonstram a contemporaneidade dos motivos que justificaram a decretação da medida extrema.
    8. Nesse diapasão, não se verifica ausência de contemporaneidade, quando forem indicados fatos novos para justificarem a custódia cautelar, tais como a existência de anotações penais por crimes da mesma natureza praticados posteriormente (HC n. 485.086/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
    9. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    10. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    11. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, o recorrente alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ação penal na origem, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal a quo, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu agiu de forma reiterada, tendo sido denunciado por 8 crimes de lavagem de dinheiro relacionados à licitações realizadas pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos/SP. ‘ Ademais, ‘ao que se tem dos autos, o paciente, valendo-se do mesmo modus operandi, continuou a praticar o crime de lavagem de dinheiro em outro município (Biritiba Mirim/SP). Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.’ Ainda de acordo com a Corte Superior, ‘a notícia de que o réu teria "migrado" para Biritiba Mirim/SP para dar continuidade à prática delitiva, bem como a fuga do paciente demonstram a contemporaneidade dos motivos que justificaram a decretação da medida extrema.’ 
    Nessas condições o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: “[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Ademais, ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Além disso, a circunstância de o Paciente ser portador de primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora